Tribunal: STF
Processo: HC 202914
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Medida socioeducativa de internação. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor do adolescente C.A.O.B., contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 669.537/SP (evento 7).
    Ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003)
    Extraio do ato dito coator: 
    “Passo a decidir o pedido urgente.
      De início, cabe esclarecer que as teses relativas à absolvição dos atos infracionais análogos, à desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas e à alteração da medida socioeducativa de internação não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem. Desse modo, essas matérias não podem ser conhecidas e decididas originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    De outra parte, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que "a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo" (HC 377.166/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 
    No caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da apelação, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar ”. 
    No presente writ, a Impetrante sustenta excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Assevera a indevida aplicação da medida socioeducativa de internação. Alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Aduz a possibilidade de desclassificação do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar, a decretação da liberdade do paciente até o trânsito em julgado. No mérito, pugna pela revogação da medida socioeducativa de internação e, sucessivamente, pela desclassificação do ato infracional imputado ao paciente para o descrito no art. 28 da Lei de Drogas .
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘as teses relativas à absolvição dos atos infracionais análogos, à desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas e à alteração da medida socioeducativa de internação não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem’, bem como “[n]o caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da apelação, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito”.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora